Tribunal: TJSP
Processo: 1009459-38.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviço - Locação de vaga de garagem para embarcação - Contrato Verbal - Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar c/c Ação Declaratória de Rescisão Contratual – Alega a autora ter realizado contrato verbal com o requerido, a fim de guardar duas embarcações, além da locação de um armário, ocorre que o requerido deixou de efetuar os pagamentos,

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviço - Locação de vaga de garagem para embarcação - Contrato Verbal - Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar c/c Ação Declaratória de Rescisão Contratual – Alega a autora ter realizado contrato verbal com o requerido, a fim de guardar duas embarcações, além da locação de um armário, ocorre que o requerido deixou de efetuar os pagamentos, permanecendo inerte, salienta que o requerido se encontra em plena posse das embarcações - Sentença de procedência - Apelação do requerido, arguições preliminares de inépcia da inicial e de que ocorreu a prescrição quinquenal, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Preliminar de inépcia da inicial afastada, vez que a presente ação, se mostra adequada e necessária à pretensão da autora, pois, visa cobrar valores que entende devido pelos serviços prestados, preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil – Prescrição rejeitada, vez que o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que o requerido retirou as embarcações do estabelecimento da autora, ou seja, 27/07/2019 e a presente ação foi proposta em 05/07/2019, portanto, dentro do prazo trienal, conforme o artigo 206, §3o, IV, do Código Civil - Requerido que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Restou incontroverso nos autos o contrato verbal realizado entre as partes, bem como restou incontroverso o inadimplemento contratual por parte do requerido - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.